Tribunal: CARF
Processo: 10735.000673/2003-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.000673/2003-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.902 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
FERNANDES COUTINHO FRIGORÍFICO E TRANSPORTADORA LTDA Interes
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Sua ausência não
acarreta nulidade do auto de infração por não ser requisito legal para o
lançamento.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Afasta-se a arguição de nulidade quando comprovado que o auto de infração
foi lavrado com obediência a todos os requisitos previstos em lei e por não
restarem caracterizada qualquer infringência ao disposto no art. 59 do Decreto
n° 70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
LUCRO INFLACIONÁRIO. DECADÊNCIA
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o
período de apuração de sua efetiva realização ou o período em que, em face da
legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.
Súmula CARF no 10.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000673/2003-80
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.902 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000673/2003-80

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior,
Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro, Neudson Cavalcante Albuquerque e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

Trata-se de Auto de Infração de IRPJ por falta de oferecimento à tributação do
saldo do Lucro Inflacionário do AC 1995, tendo por base o valor constante no sistema SAPLI
(Sistema de Acompanhamento de Prejuízos Fiscais e Lucro Inflacionário) de R$ 279.613,69.
Este valor, objeto de controle em parte B do LALUR, era diferido, nos termos do
art. 417 do RIR/94, para o momento de sua realização dos bens ou direitos corrigidos
monetariamente.
Acaso, contudo, os contribuintes migrassem do Lucro Real para o Lucro
Presumido, a tributação do Lucro Inflacionário caía na regra geral instituída pelo art. 54 da Lei
9.430/96, de tributação imediata de todos valores cuja tributação se encontrasse diferida.
Assim, o Auto de Infração foi fundamentado no fato de que, no AC 1998, a
Recorrente migrou para o Lucro Presumido sem ter, no entanto, tributado o saldo diferido do
Lucro Inflacionário.
Às fls. 12, encontra-se o extrato do sistema SAPLI no qual se baseou o Auto de
Infração, onde se observa que o saldo do Lucro Inflacionário não realizado remonta ao AC 1995.
Não tendo sido oferecido este valor à tributação no ano de 1998, a autoridade autuante efetuou o
lançamento de fls. 8 e ss. em 31/03/2003.
Inconformada, a ora Recorrente interpôs Impugnação, alegando, em síntese:
- A nulidade do Auto de Infração por falta de cumprimento de formalidades legais
atinentes à falta de assinatura da Recorrente no auto de infração enviado via postal, à
inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal e de falta de Termo de Procedimento Fiscal;
- O cerceamento de direito de defesa, por não lhe ter sido dado conhecimento ou
ciência da documentação que embasou o Auto de Infração;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.902 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000673/2003-80

- No mérito, que o fato gerador teria sido alcançado pela decadência, pois ocorreu
em 1995 e o Auto de Infração fora apenas lavrado em 2003.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJO, em acórdão assim
ementado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do-fato gerador: 31/03/1998
Ementa: NULIDADE - Comprovado que o auto de e infração formalizou-se com
obediência a todos os requisitos previstos em lei e que não se apresentam nos autos
nenhum dos motivos de nulidades apontados no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972,
descabem as alegações do interessado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/1998
Ementa LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO. DECADÊNCIA - O prazo
decadencial do lucro inflacionário conta-se a partir do exercicio em que deve ser
tributada sua realização e não de seu diferimento.
LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO. MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO COM
BASE NO LUCRO REAL PARA O LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE ADIÇÃO
DO SALDO DIFERIDO. Ex vi do art. 54 da Lei n° 9.430/1996, a pessoa juridica que
até o ano-calendário anterior houver sido tributada com base no lucro real, deverá
adicionar à base de cálculo do imposto, correspondente ao primeiro periodo de apuração
no qual houver optado pela tributação com base no lucro presumido, os saldos dos
valores cuja tributação houver diferido, controlados na parte B do LALUR.

Como se observa, a autoridade julgadora de primeira instância rejeitou a arguição
de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, reconheceu a decadência das parcelas realizadas
do Lucro Inflacionário, reduzindo a autuação fiscal para R$ 40.463,52.
Contra a parte mantida, a ora Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
reiterando, em síntese, as mesmas alegações da Impugnação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.902 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000673/2003-80

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Preliminares

A decisão da DRJ/RJO não merece reparos.
Preliminarmente, não há nulidade a ser reconhecida na autuação fiscal.
O Auto de Infração teve a sua ciência dada via pessoal e também postal. Ao
receber o Auto de Infração via postal – obviamente com o campo para assinatura em branco –, a
Recorrente compareceu à repartição da Receita Federal e tomou ciência também via pessoal, em
31/03/2003, tendo sido esta juntada às fls. 16.
Não há, como parece fazer crer a Recorrente, uma ordem de prioridade entre estas
modalidades de ciência, podendo a autoridade autuante lançar mão de qualquer uma das duas.
Não há, portanto, nenhuma nulidade quanto à ciência, eis que ambas as modalidades utilizadas
pela fiscalização estão expressamente previstas no Processo Administrativo Fiscal (Decreto
70.235/72).
Quanto à ausência de Mandado de Procedimento Fiscal, a jurisprudência deste
Conselho é remansosa no sentido de que tal instrumento configura um mero controle de cunho
gerencial da Administração Tributária, não se revestindo, portanto, de nenhuma formalidade
essencial ao lançamento.
Neste sentido:

Numero do processo: 10120.007278/2002-75
Turma: Sétima Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 13 00:00:00 BRT 2003
Data da publicação: Wed Aug 13 00:00:00 BRT 2003
Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não tem o condão de limitar a
atuação da Administração Pública na realização do lançamento. Não é o mesmo sequer
pressuposto obrigatório para tal ato administrativo, sob pena de contrariar o Código
Tributário Nacional, o que não se permite a uma Portaria (...)

Numero do processo: 11065.721221/2011-48
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.902 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000673/2003-80

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Aug 28 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Thu Feb 28 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2009 a
31/07/2010 CSP. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL.. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Os preceitos estabelecidos no
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) e no Processo Administrativo Fiscal
(Decreto no 70.235, de 1972) sobrepõem-se às recomendações insertas na Portaria que
criou o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que se consubstancia mero
instrumento de controle administrativo.

Numero do processo: 10950.721725/2012-00
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 14 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Apr 16 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008 AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento
administrativo de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Sua ausência
não acarreta nulidade do auto de infração lavrado por autoridade que, nos termos da Lei,
possui competência para tanto.

Assim, deve ser afastada a alegação de nulidade também quanto a este ponto.
Quanto à alegação de cerceamento de direito de defesa por falta de recebimento
dos supostos documentos que teriam embasado o Auto de Infração, também não merece
prosperar, pois a acusação fiscal, no caso concreto, não requereu qualquer complementação
documental, além do extrato do SAPLI de fls.6 e ss.
Isto, porque a infração descrita se relaciona com a falta de oferecimento à
tributação de saldo de Lucro Inflacionário, o qual foi declarado pela Recorrente em suas próprias
DIRPJ, valor este controlado pelo sistema SAPLI da Receita Federal. Assim, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa por não acesso aos documentos que lastrearam o Auto de
Infração.
Quanto à falta de Termo de Início de Fiscalização ou de intimação prévia, a
jurisprudência deste Conselho também é pacífica no sentido de que a autuação fiscal dispensa
ambas, podendo acontecer diretamente com base apenas nas informações prestadas pelo
contribuinte por meio de suas Obrigações Acessórias. Este é o caso de que tratam os autos.
Em sentido semelhante:

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.902 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000673/2003-80

Numero do processo: 13851.000435/93-21
Turma: Terceira Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Apr 27 00:00:00 BRT 1999
Data da publicação: Tue Apr 27 00:00:00 BRT 1999
Ementa: COFINS - NULIDADE DE LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS - A ausência de Termo de Início de Fiscalização, o fato do auto de
infração ter sido emitido na DRF e a falta de registro do funcionário fiscal, lançador no
CRC, não ocasionam a nulidade do lançamento.
Numero da decisão: 203-05394

Mérito

No mérito, a Recorrente argui a Decadência por acreditar que o termo de início de
sua contagem tem lugar no final do AC 1993.
Mais uma vez, a decisão da DRJ se encontra com perfeita consonância com a
jurisprudência do CARF, a qual, no tema da decadência da tributação do Lucro Inflacionário,
sumulou inclusive a questão:

Súmula CARF no 10
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de
sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos.

Assim, para cada valor anualmente realizado do Lucro Inflacionário, há um termo
de início de contagem da decadência.
O próprio sistema SAPLI controla os valores realizados do Lucro Inflacionário
dos contribuintes e segrega estas parcelas quando são alcançadas pela decadência.
No caso em tela, a DRJ, baseando-se em nova consulta ao ao SAPLI (fls. 57 e ss),
identificou estas parcelas mínimas dadas legalmente por realizadas e alcançadas pela decadência
para excluí-las da base de cálculo do Auto de Infração.
Assim, o que era para ser expurgado da base de cálculo do auto de infração por
conta da decadência já foi devidamente excluído pela DRJ.

CONCLUSÃO

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.902 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000673/2003-80

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital